Tribunal: TJSP
Processo: 2157159-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Possibilidade de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Obrigatoriedade, contudo, de demonstração cabal da necessidade/condição de hipossuficiência econômica, situação da qual não se desvencilhou a agravante. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157159-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE PINHAL - COOPINHAL,
são agravados CAROLINA PARZIALE MILLEU KARAPETCOV e KARINA
BERTELLI GOZZOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157159-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2157159-74.2020.8.26.0000 – Espírito Santo do Pinhal
Agravante: Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Pinhal - COOPINHAL
Agravadas: Carolina Parziale Mileu Karapetcov e Karina Bertelli Gozzoli
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43301)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Possibilidade de assistência judiciária gratuita à
pessoa jurídica. Obrigatoriedade, contudo, de
demonstração cabal da necessidade/condição de
hipossuficiência econômica, situação da qual não
se desvencilhou a agravante. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12)
interposto por Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Pinhal -
COOPINHAL contra a decisão (fls. 569/570) proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, que nos
autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
Carolina Parziale Mileu Karapetcov e Karina Bertelli Gozzoli contra ela,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que está passando por
dificuldades financeiras e na iminência de sofrer liquidação, por não ter
condições de exercer sua atividade principal, qual seja depósitos de sacas de
café de cooperados e terceiros. Afirma possuir dívidas e ações intentadas
contra si. Relata que sua hipossuficiência financeira está comprovada pelos
documentos de fls. 329/343 dos autos originários, que demonstram não ter
receita mensal, sobrevivendo de pequenos recursos, que mal suprem as
despesas com seus funcionários. Informa ter juntado extratos bancários que
comprovam saldos negativos e inúmeras ações em que figura como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157159-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
executada. Postula sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Pleiteia
seja deferida tutela recursal. Pugna pela reforma da decisão.
É esse o relatório.
É certo que o benefício da justiça gratuita pode ser
concedido tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas, incluídas as
entidades beneficentes, sem fins lucrativos, contudo, que demonstrem
cabalmente que estão impossibilitadas de arcar com os encargos judiciais,
O artigo 98, do Código de Processo Civil de 2015
estabelece que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Ainda sobre o assunto, vejamos o que está
consagrado na Súmula 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: Faz jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
(Corte Especial, J. 28/06/2012, DJe 01/08/2012).
Nesse sentido, observe-se, o favor legal da justiça
gratuita há de ser concedido nos casos em que há comprovação cabal da falta
de condições financeiras da parte que os requer.
Porém, não é essa a situação apresentada. No
presente caso, os documentos apresentados pela agravante (extratos de
contas, existência de dívidas trabalhistas), não constituem prova suficiente
para tanto, posto que deles não se extrai a hipossuficiência alegada pela
recorrente, a ponto de justificar o excepcional favor legal da justiça gratuita,
reservada aos que dela efetivamente necessitam.
A empresa não se dignou em trazer os livros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157159-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contábeis e documentos atuais hábeis a provar a real condição financeira da
empresa. Remanesceu a mera alegação destituída de prova, a qual estava ao
alcance da empresa, bastando que trouxesse documentação legal pertinente.
Não se ignora o relato da crise financeira que assola
o país, nem o alegado endividamento da empresa em face de dívidas que,
porém, não se mostra suficiente para concessão do benefício, tendo sido
corretamente indeferido pelo Juízo.
Frise-se, para bem usufruir do favor legal da justiça
gratuita, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar, vale
dizer, provar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator